Tribunal: TJMT
Processo: 1019568-49.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019568-49.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Competência, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAN PADILHA DE AMORIM - CPF: 241.866.861-49 (APELADO), JONAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 275.146.251-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), IVAN PADILHA DE AMORIM - CPF: 241.866.861-49 (APELANTE), JONAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 275.146.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO E COISA JULGADA – MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – PRECLUSÃO
–

PRELIMINARES REJEITADAS

–
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
–
REAJUSTE ABUSIVO
–

DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA NA FORMA SIMPLES
–

RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Ante a existência de ato ilícito praticado pela Operadora do Plano de Saúde, é devido a devolução do montante pago a maior com relação ao reajuste considerado abusivo.

A devolução em dobro dos valores pagos pelo beneficiário somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito julgada parcialmente procedente para “
condenar a parte ré ao ressarcimento dos valores indevidamente cobrados do demandante e de seus dependentes, os quais foram calculados até janeiro de 2023, já acrescidos de juros, no total de o R$ 82.959,64 (oitenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), a serem atualizados pelo INPC a partir de fevereiro/2023 e acrescidos de juros de 1% a.m, devendo a ré regularizar as mensalidades nos termos da sentença proferida na ação n. 870/2006, Código: 12339
”.

Condenou-a, ainda, nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A ré argui preliminar de prescrição pois a “
ora Apelada, aponta expressamente que o que ensejou a presente demanda foi a existência de título judicial (Sentença) proferida em 28.05.2007, no processo 870/2006, Cód. 12339, número único 0000367-79.2006.8.11.0083, sobre a qual as partes formam intimadas em 25.06.2007
”.

Aduz que “
o que o Apelado busca com a presente demanda, na realidade, é a execução daquela sentença travestida em ação de conhecimento
”.

Também alega a existência de coisa julgada vez que “
a causa de pedir desta demanda é a ilegalidade do reajuste do plano de saúde do Apelado, realizado no ano de 2006 matéria esta que já foi apreciada na Sentença proferida em 28.05.2007 no processo no. 0000367-79.2006.8.11.0083
”.

No mérito, argumenta que no caso dos planos e seguros privados de assistência à saúde, existe norma específica, a Lei 9.656/98, e que o Código de Defesa do Consumidor deve ser utilizado de forma subsidiária.

Sustenta que “
diferentemente do que ocorre com os contratos individuais, a legislação ou a ANS não intervém nos reajustes de preço dos contratos coletivos, nas condições e amplitude de serviços oferecidos, nem mesmo na vigência destes contratos
”.

Explica que “
anualmente as partes contratantes, UNIMED CUIABÁ e a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO, devem acordar o percentual de reajuste anual a ser aplicado no contrato de plano de saúde. O que foi devidamente pactuado e cumprido pelas partes
”.

Defende que agiu em regular exercício de direito, ausência de ato ilícito e não demonstração do dano material. Subsidiariamente pede que seja afastada a condenação ao pagamento em dobro, tendo em vista ausência de má-fé.

Pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca.

Já a autora impugna a sentença na parte que indeferiu a restituição em dobro.

Contrarrazões nos Ids. 202249354 e 202249357.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR APRESENTADA PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A autora alega em contrarrazões violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, a ré apresentou os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como manda o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR APRESENTADA PELO RÉU – COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO

A ré argui preliminar de prescrição e a existência de coisa julgada uma vez que a autora busca o cumprimento de sentença da Ação n. 0000367-79.2006.8.11.0083, cujo trânsito em julgado ocorreu 04-08-2008.

Todavia, ambas as preliminares foram decididas na decisão de saneamento do processo, sendo que a prescrição foi parcialmente acolhida para determinar que a restituição deveria se restringir as mensalidades de 07-2015 (Id. 202249291).

Assim, a matéria deveria ter sido objeto de
agravo de instrumento.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno. Precedentes
.

2. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1373978 MT 2013/0072500-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020)

Como visto, é evidente a preclusão consumativa.

Rejeito as preliminares
.

MÉRITO

A autora aduz na inicial da lide que, nos autos da Ação n. 0000367-79.2006.8.11.0083, a ré foi condenada a excluir o reajuste de 23,25% e readequá-lo a 8,89%, referente as mensalidades a partir de maio/2006.

Alegou que em execução da sentença, a Operadora realizou o pagamento da diferença entre o período de junho/2006 a julho/2008, mas manteve o percentual considerado abusivo, de modo que os reajustes posteriores tiveram como base de cálculo o acréscimo considerado abusivo.

Pleiteou a restituição do montante pago a maior.

Realizada perícia judicial, o
expert
confirmou que “
embora tenha ocorrido pagamento das diferenças até julho/2008, não houve alteração na base de cálculo da mensalidade e as parcelas subsequentes continuaram com o excedente de 14,36%
” (Id. 202249334 - Pág. 18).

Portanto, ante a existência de ato ilícito praticado pela Operadora do Plano de Saúde, é devido a devolução do montante retido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. REVISIONAL DE CLÁUSULA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. RESSARCIMENTO. I - Há solidariedade entre a Administradora e a Operadora do plano de saúde, pois ambas participam da cadeia econômica da prestação de serviços. Arts. 7o, parágrafo único, e 34, ambos do CDC. II - O reajuste anual por sinistralidade foi abusivo, pois a ré não se desincumbiu do ônus probatório quanto à demonstração da elevação dos custos do contrato. III -
Cabível a devolução dos valores pagos a maior pelo beneficiário do plano de saúde, em razão da revisão de cláusula contratual, sob pena de enriquecimento sem causa
. IV - Apelação desprovida.

(TJ-DF 07160212720178070007 DF 0716021-27.2017.8.07.0007, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/07/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Apelação Cível. Ação revisional de contrato c/c restituição do indébito. Plano de saúde coletivo empresarial. Alegação de abusividade do reajuste de sinistralidade aplicado. Improcedência do pedido. Inconformismo do autor. 1. Em planos de saúde coletivos, muito embora não haja, aprioristicamente, ilicitude na cláusula contratual que preveja reajuste anual das mensalidades dada a majoração da sinistralidade ou dos custos operacionais (reajuste técnico), não há prova suficiente que justifique o aumento da mensalidade no montante aplicado, nem a participação efetiva da estipulante do plano de saúde, ou de seus beneficiários individuais, no cômputo de tal reajustamento, o que o torna, em concreto, abusivo.
Declaração de abusividade da aplicação do reajuste impugnado no intervalo discriminado pela petição inicial (de 2013 a 2017). Restituição da quantia expurgada, observado prazo prescricional trienal
. Sentença reformada. 2. Recurso de apelação do autor provido.

(TJ-SP - AC: 10037550620208260619 SP 1003755-06.2020.8.26.0619, Relator: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 10/08/2021, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Quanto a sucumbência, a pretensão principal foi acolhida, porém em montante inferior ao pleiteado.

Portanto, é infundada a argumentação da requerida, que deve pagar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo esse ônus, uma vez que deu causa ao ajuizamento da Ação.

Também não se verifica a intenção dolosa do réu, de modo que a devolução se dá na forma simples (art. 42 do CDC).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024